Tribunal: STF
Processo: AI 618872
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Contribuição previdenciária. Leis municipais nºs 9.157/80 e 10.828/90. Ofensa reflexa. Incidência da Súmula n º 280 desta Corte.



    1. O Tribunal a quo decidiu a controvérsia com base suficiente na legislação infraconstitucional (Leis municipais nºs 9.157/80 e 10.828/90). Assim, a alegada ofensa à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, o que não viabiliza o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal.



    2. Agravo regimental não provido.